Tribunal: STF
Processo: ARE 1466827
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE 1,5%. RENÚNCIA APÓS 31.8.2002. POSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS DEVIDA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, Distrito Federal, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para lhe determinar que se abstenha de efetuar o desconto a título de Contribuição Militar Adicional, na proporção de 1,5% sobre os rendimentos da autora, bem como o condenou a restituir as parcelas descontadas a este título a partir de 11/07/2022 até a data em que efetivamente se cessaram os descontos.



    2. Em suas razões recursais, o ente público suscita preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que, nos termos do artigo 21, XIV, da Constituição Federal, cabe à União organizar e manter a PMDF. Sustenta que a verba tem natureza tributária, cabendo ao Distrito Federal apenas o recolhimento, de forma que a pretensão de condenação de devolução das parcelas descontadas a título de contribuição de pensão militar adicional, bem como a obrigação de não o fazer deve ser direcionada à União. Argui a prescrição do fundo do direito, pelo fato de a autora não ter manifestado renúncia, em caráter irrevogável, à Pensão Militar Adicional dentro do prazo estabelecido no art. 4º, § 3º, II, da Lei 10.556/2002 (ou seja, até 31/08/2002). No mérito, argumenta que a Lei 10.486/02 assegurou a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765, de 04.05.1960, salvo a renúncia expressa até 31.08.2002. Defende que a parte recorrida não manifestou sua intenção de renunciar, e, consequentemente, anuiu com o desconto, não podendo agora pretender rejeitar a contribuição ao benefício, que é regido pelo princípio da solidariedade e baseado no equilíbrio financeiro e atuarial. Aduz que a desoneração da pensão militar adicional irá gerar prejuízo ao erário. Ao final, requer o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva. Sucessivamente, pugna seja reconhecida a prescrição do próprio fundo do direito. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.



    3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 45465792). 4. Preliminar de ilegitimidade passiva. O Distrito Federal é o responsável pelo recolhimento e administração das contribuições em comento, assim como pela administração do Sistema de Proteção Social dos Militares (art. 24-E, Decreto-Lei 667/1969, incluído pela Lei Federal n.º 13.954/2009). Ademais, é quem representa judicialmente a PMDF por intermédio de sua procuradoria. Por conseguinte, lhe assiste legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda. Preliminar afastada.



    5. Prejudicial de prescrição. A Súmula 85 do STJ dispõe que: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação". No caso dos autos, a autora postula a restituição dos valores descontados a partir de julho de 2022, de modo que não está prescrita a pretensão. Prejudicial de prescrição arguida pelo réu, rejeitada.



    6. A Lei nº 3.765/1960 regia o pensionamento dos Policiais Militares do Distrito Federal, mas a Lei 10.486/2002 alterou o regime vigente até então e estabeleceu uma regra de transição, ao assegurar aos militares a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765/1960, mediante contribuição específica de 1,5% do soldo ou quotas de soldo. Assim, caso o militar não quisesse se manter no antigo regime e consequentemente não se ver obrigado à contribuição adicional, deveria manifestar renúncia até 31.8.2002, conforme redação da Lei 10.556/2002. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o prazo estabelecido na referida lei é impróprio, de forma que o Policial Militar pode manifestar sua renúncia posteriormente, sendo indevida a cobrança da contribuição adicional após a manifestação expressa nesse sentido. Confira-se: (REsp 1183535/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJ 12/08/2010).



    7. Desse modo, não merece reforma a sentença que determinou a cessação dos descontos e a restituição das contribuições descontadas a partir de 01/07/2022, uma vez que condizente com o entendimento firmado pelos tribunais superiores. 8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.



    9. Sem custas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.º 9.099/95). 10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, I; 5º, caput, XXXVI; 37, caput; 40; 194; 195; 201 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente